Tribunal: TJSP
Processo: 2099781-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão a suspensão da execução até a realização de perícia. Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo. Inexistência de óbice ao prosseguimento da execução. Execução definitiva. Inteligência da súmula no 317, do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo não provido.